Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ECA. Medidas socioeducativas. Descumprimento. Internação-sanção. Suspensão. Covid-19.
Embora aplicável ao socioeducando a internação-sanção, pelo descumprimento reiterado das medidas socioeducativas impostas, a suspensão da medida, em caráter excepcional, dada a propagação da Covid-19 e em observância à Recomendação n. 62/20 do CNJ, com vistas a reduzir os riscos de contágio da doença, é mais adequada para o adolescente no momento, sobretudo considerando que existem outras ações a serem realizadas, voltadas ao cumprimento das medidas já aplicadas. Agravo não provido.